Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ADAUTO JOSÉ FERLETI, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro de n. 0000696-32.2020.8.11.0041, manejados em face AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A, indeferiu a liminar possessória com que pretendia obstar o cumprimento da liminar de revigoramento deferida nos autos principais.
Para tanto, o agravante alega que, além do seu imóvel não estar localizado nas delimitações das matrículas apresentadas nos autos da ação principal, a área demarcada pela agravada não se sobrepõe à área da Fazenda Dom Galeno, que corresponde a uma porção de terras de aproximadamente 1.276 hectares, onde exerce a posse há mais de 20 anos.
Pondera que o auto de constatação judicial delimitou a área invadida em 14.899,99 hectares e não em 50.000 hectares, como quer fazer crer a agravada.
Afirma que inclusive há certidão do Intermat atestando que a sua fazenda incide totalmente em área devoluta, a qual não consta no auto de constatação judicial, mas foi equivocadamente inserida no mapa de reintegração.
Salienta que o cumprimento integral da liminar revigorada em favor da requerida lhe trará sérios prejuízos, devendo ser imediatamente suspensa a ordem de reintegração na área correspondente à sua fazenda, sob pena de a agravada se beneficiar de terras que nunca estiveram em sua posse.
Pugna pela concessão liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, além das alegações acerca da ausência de sobreposição da área da agravada sobre a do agravante carecer de dilação probatória, incabível pela via estreita do agravo, a determinação de cumprimento da liminar obedece ao comando exarado nos autos do RAI no 1005867-47.2018.8.11.0000, que determinou o revigoramento da liminar concedida à agravada na ação possessória no ano de 1999.
Assim, além da insurgência do agravante combater matéria já decidida em recurso anterior, ao menos nesse instante, não há elementos que comprovem a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do CPC que ampare o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 da legislação processual, especialmente porque as suas alegações estão alicerçadas em documento produzido unilateralmente (ids. 73655962 e 73655963)
Com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante ao exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação.
Cumpra-se.